Tribunal: TJES
Processo: 5014929-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014929-17.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS FREITAS DE CARVALHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO
PEENAL
. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL.
ARTIGO 83, INCISO III, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, fundamentada na ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal, devido ao histórico de faltas graves durante a execução da pena, incluindo fuga do sistema prisional e cometimento de novo crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o agravante preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional; (ii) se o histórico de faltas graves impede a concessão do benefício, considerando que já se passou um período desde o cometimento dessas infrações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O cumprimento do requisito objetivo para o livramento condicional foi devidamente comprovado. No entanto, o requisito subjetivo não foi satisfeito, dado o histórico de faltas graves, incluindo a prática de fuga recente e o cometimento de novo delito, o que demonstra a ausência de compatibilidade com os objetivos da pena. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.161, firmou o entendimento de que a avaliação do bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, e não apenas os últimos 12 meses, conforme o art. 83, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal. A jurisprudência reconhece que o histórico prisional conturbado, inclusive com reincidência delitiva, constitui fundamento idôneo para a negativa do livramento condicional, independentemente de eventuais atestados recentes de boa conduta emitidos pela unidade prisional. A reabilitação do agravante, pelo mero decurso do tempo desde o cometimento das faltas graves, não é suficiente para afastar a avaliação do seu histórico negativo durante a execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo desprovido.

Tese de julgamento
: A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, incluindo faltas graves cometidas, sem limitação temporal aos últimos 12 meses. Fugas do sistema prisional e a prática de novos crimes durante a execução da pena configuram ausência de mérito ao livramento condicional, mesmo diante da emissão de atestados recentes de boa conduta.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, ‘a’ e ‘b’; LEP, art. 112; CF/1988, art. 5º, XLVII; STJ, TEMA REPETITIVO 1161.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 923.436/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 11/09/2024; STJ, AgRg no HC 682.913/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04/10/2021; TJES, AG-ExPen 5011632-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Publ. 25/01/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
DOUGLAS FREITAS DE CARVALHO
,
em face da decisão (mov. 270.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2001366-72.2019.8.08.0035, que indeferiu o pedido de livramento condicional ao ora agravante, por ausência do requisito subjetivo, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal.

No
decisum
ora impugnado, o magistrado
a quo
consignou que:

“Apesar de ter sido implementado o requisito objetivo para livramento condicional e ter nos autos atestado de conduta carcerária, emitido pela Direção da UP atribuindo ‘BOA’ conduta carcerária ao reeducando, arquivo 263.1, o apenado tem histórico de homologação de falta grave (19/05/2023), conforme se verifica no incidente 19542700, em 25/07/2023.

O STJ tem entendimento pacífico no sentido de que, em certas circunstâncias, o atestado de conduta não é suficiente para comprovar o requisito subjetivo para deferimento do livramento condicional, conforme demonstram os julgados. (...).

Em sede de recurso repetitivo, foi firmada a seguinte tese:

‘A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (TESE 1161)’.

No presente caso, o reeducando já esteve em regime aberto e acabou preso cometendo novo crime de roubo qualificado. Assim, não demonstra ter a responsabilidade necessária para ser novamente posto em liberdade nesse momento.

Assim, entendo que não está presente o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional ao reeducando.”.

Diante dessa conclusão, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência jurídica ao ora agravante, interpôs o presente recurso, oportunidade em que requereu a reforma do
decisum
, alegando que para fins de aferição do requisito subjetivo, o Juízo ateve-se a supostas ações indisciplinadas, cometidas entre os anos de 2011 e 2017, sendo que “uma única indisciplina reconhecida não pode gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado na execução penal, sob pena de se tornar uma reprimenda perpetuada”.

Além disso, afirma que “a própria unidade prisional atestou, por diversas vezes (conforme documentação anexada), que a conduta do sentenciado é qualificada como ÓTIMA”, razão pela qual inexistem motivos pela não concessão do beneplácito ao agravante.

Pois bem. De início, ressoa evidente que o cumprimento do requisito objetivo encontra-se devidamente comprovado (19/05/2024), por meio de simples análise do Relatório de Situação Carcerária do Sistema de Execuções Penais - SEEU.

Por outro lado, o mesmo não se pode dizer a respeito do requisito subjetivo e sua correlação com a compatibilidade com os objetivos da pena.

Isso porque, como dito anteriormente e nos termos do Tema Repetitivo nº 1.161, “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’, do mesmo inciso III, do art. 83, do Código Penal.”.

Em outros termos, e diversamente do que sustenta a defesa, para fins de concessão do livramento condicional, a análise do requisito subjetivo não possui um limite temporal específico, devendo alcançar toda a execução da pena do sentenciado.

Nesse sentido:

(...). 2. A Terceira Seção, no julgamento do RESP 1.970. 217/MG, fixou a seguinte tese jurídica, sintetizada no Tema Repetitivo 1161: ‘A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal’. 3. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 923.436; Proc. 2024/0225026-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 11/09/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso concreto, embora preenchido o requisito temporal (objetivo), não se vislumbra a presença do subjetivo para a concessão do livramento condicional, a teor do que dispõe o inciso III, do art. 83, do Código Penal, ante o comportamento apresentado pelo agravante durante o cumprimento da reprimenda estatal, devendo assim ser mantida a decisão guerreada. 2. O STJ possui tese firmada em recurso repetitivo (tema 1161) no sentido de que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. 3. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 5011787-05.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julgado na Sessão Virtual de 09 a 13 de setembro de 2024).

Destarte, firme em tais premissas e volvendo os olhos ao caso concreto, inegável que o juízo da execução agiu de forma cautelosa e prudente no momento em que indeferiu a concessão do livramento condicional ao agravante, “tendo em vista o cometimento de duas faltas graves pelo apenado por prática de fuga do sistema prisional, com data de recaptura em 19/05/2023”.

Em verdade, tal medida revelou-se consentânea com as determinações e com os objetivos contidos na lei de execução penal, que visa proporcionar as condições ideais para a harmônica integração social do condenado, o que, no caso em comento, por ora, ainda não se revela adequada e segura.

Desse modo, assim como descrito nas contrarrazões recursais, “o histórico prisional conturbado, a reiteração delitiva e o cometimento de fugas são circunstâncias idôneas que demonstram a ausência de mérito ao livramento condicional, mesmo diante da apresentação do atestado de boa conduta carcerária”.

E não é só. Perfilhando de idêntico entendimento, o judicioso parecer ministerial consignou que “o indeferimento do livramento condicional foi totalmente fundamentado, haja vista que o reeducando não satisfez o requisito subjetivo atinente ao ‘bom comportamento durante a execução da pena’, eis que se evadiu do sistema prisional recentemente, demonstrando ser pessoa de elevadíssima periculosidade e personalidade transgressora, não fazendo jus, portanto, à benesse almejada”.

Por fim, acerca da suposta ausência de proporcionalidade alegada pelo agravante, sob a alegação de que o descumprimento seria antigo, trago à colação aresto do Superior Tribunal de Justiça, expondo que até mesmo a reabilitação do reeducando não obsta à apreciação da falta na hipótese do artigo 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal, ou seja, no bom comportamento durante a execução da pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. FUGAS. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O histórico prisional do agravante, marcado por fugas e prática de novo delito durante a execução da pena, justificam o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. 2. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)" (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.355; Proc. 2022/0023393-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022).

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.